Tribunal: TJMT
Processo: 1021981-11.2021.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021981-11.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELZIO DA SILVA - CPF: 631.759.751-00 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 035.108.158-58 (ADVOGADO), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), RESTAURANTE E MARINA TAPAJOS LTDA - CNPJ: 32.658.560/0001-24 (RECORRIDO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1021981-11.2021.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
HELZIO DA SILVA
.

Recorrido:
RESTAURANTE E MARINA TAPAJOS LTDA
.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA
- AUSÊNCIA DE PROVAS - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELO RECLAMADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não procede a preliminar de intempestividade do recurso inominado suscitada pelo recorrido, vez que fora oposto dentro do prazo legal, corroborado pela certidão de ID. 160868736. Rejeito tal preliminar.

2.

O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

3.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido arguiu a preliminar de intempestividade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso inominado suscitada pelo recorrido, vez que o referido recurso fora oposto dentro do prazo legal, certificado em ID. 160868736.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da sentença:

“Cuida-se de ação de indenização por danos morais, conforme id – 71870594, onde o reclamante alega que: “
foram almoçar no restaurante requerido, e chegando lá havia uma aglomeração de pessoas próximas ao balcão, e logo avistaram uma amiga que já estava sentada a mesa, dirigiram-se a mesa dessa amiga e começaram uma conversa, quando a mesa do lado desocupou, e estes vieram a ocupar-se, foi quando a dona do estabelecimento pediu que a desocupassem, pois o atendimento era por lista de espera, como não foi aceito pelo requerente, os mesmos ali continuaram, e não foram atendidos pelos garçons por ordem da proprietária
”.

A empresa requerida manifestou no id – 78330287, alegando que havia grande fila de espera, e que várias pessoas aguardavam para serem atendidos assim que as mesas desocupassem, e que o autor não respeitou a ordem, onde foi informado a este que havia outras pessoas aguardando e que tinha que esperar a sua vez, e o requerente se recusou a levantar e esperar, bem como foram neste sentido atendidos normalmente, e permaneceram no local por mais de duas horas.

(...)

Os danos morais, consoante já dito, se traduzem nos prejuízos sofridos pela pessoa em sua intimidade, em sua honra, em sua imagem e vida privada, enfim, nos direitos de personalidade, causando danos de tão ampla profundidade, que a pessoa tem sua vida abalada de tal ordem, que se sente impotente diante dos acontecimentos da vida, ficando, muitas vezes, sem reação para continuar a viver normalmente.

Muitas pessoas, diante de um abalo moral, quedam em distúrbios psicológicos como depressão, melancolia extrema, síndrome do pânico e tantos outros problemas, que imobilizam a pessoa diante dos afazeres do cotidiano. Por isso, os danos morais devem receber a devida indenização.

Entretanto, há casos que não configuram dano moral, mas sim, meros aborrecimentos ou meros dissabores. Os meros aborrecimentos ou dissabores são as contrariedades que se sofre na vida.

Há situações em que podemos receber uma repreensão de determinada pessoa, diante de um comportamento equivocado que tivemos para com ela.

Esta repreensão, consistente na crítica da atitude perpetrada, pode não nos agradar, pois, raras pessoas recebem com humildade as críticas que lhes são endereçadas. Todavia, esta contrariedade ou aborrecimento, por se ter tido o ego arranhado não é passível de indenização.

(...)

Neste conceito dispendido tenho que o dano moral deve ser julgado improcedente, a dicotomia do fato nos traz a formalização de um mero aborrecimento, até porque para que se dê inicial, foi fomentado pelo desrespeito ao direito de outrem, neste sentido, fato ocasionado, que levou a formalização da convivência entre as pessoas em uma sociedade justa e moderada.

Portanto, os desentendimentos são comuns, notadamente em uma sociedade tão complexa, quanto a sociedade humana atual.

O problema é que ninguém admite ser contrariado em suas ações. Não se nega que estas situações sejam desagradáveis, gerando no suposto ofendido certo desconforto, aborrecimento ou dissabor, mas, estes sentimentos, certamente, estão muito longe de configurarem dano moral.

Ademais, ficou clarividente na audiência de instrução de julgamento, gravado em mídia, encartado nos autos, que não houve abuso da empresa com o cliente, e esse estranhamente permaneceu no local por duas horas sem consumir as comidas ofertadas no cardápio apenas ingerindo as bebidas.

Aponto que todas as questões aptas a influenciar a decisão da causa, por meio da fundamentação supra, foram analisadas, atingindo-se, por meio da cognição de todo o conjunto fático-probatório nestes autos, o convencimento ora exarado, embasado no livre convencimento, sendo que, nos termos do Enunciado 10 da ENFAM acerca do Código de Processo Civil de 2015, a fundamentação sucinta não se confunde com sua ausência: “
A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
.”

Pois bem, o reclamante alega que foi exposto à situação vexatória pelos prepostos do reclamado, ao passo que ao chegar ao estabelecimento foi desprezado pelos atendentes, a mando do proprietário, para não atendê-lo, criando um clima de humilhação perante a namorada e outras pessoas.

Dá análise dos autos, não restou provada qualquer mácula à honra subjetiva do recorrente, vez que não há nada que demonstre que o recorrido tenha agido de forma grosseira, colocando o recorrente em situação vexatória.

Registre-se que da prova colhida nos autos, vale dizer, a oitiva das testemunhas arroladas nos autos, fora confirmado que diante do fluxo de clientes, estabeleceu-se no estabelecimento atendimento por fila de espera, sendo todos os clientes atendidos, inclusive o autor.

Ora, neste contexto, as provas orais produzidas em juízo não foram capazes de comprovar os fatos narrados na petição inicial, vale dizer, não foram capazes de afirmar ter o preposto do recorrido atuado de maneira rude ou descortês com o recorrente.

O recorrente alega ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial. Entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetida, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Se, em tese, é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, seria, contudo, necessária à comprovação dos fatos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral do recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023